Tribunal: TJBA
Processo: 0502432-04.2017.8.05.0137
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0502432-04.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: TARSILA HONORATA MACEDO DA SILVA RECORRIDO: ATAILTON AFONSO DO NASCIMENTO Defensor Público: Vinícius Accioly Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença penal que declarou extinta a punibilidade do réu, com base na prescrição virtual, no bojo de ação penal pela prática do crime previsto no art. 180 do CP. 2. Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, sem o regular desenvolvimento da instrução criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a declaração de extinção da punibilidade com base na prescrição em perspectiva, mesmo antes da instrução processual e da eventual fixação de pena concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição em perspectiva não possui previsão legal e contraria os princípios constitucionais da presunção de não culpabilidade e da ampla defesa. 5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao vedar a decretação da prescrição com base em pena hipotética, conforme Súmula 438 do STJ e Tema 239 do STF. 6. Ausente lapso temporal suficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato. 7. A sentença deve ser anulada, determinando-se o prosseguimento regular do processo na instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502432-04.2017.8.05.0137, em que figuram como Recorrente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido ATAILTON AFONSO DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, conforme voto da Relatora.